Tribunal: STF
Processo: RE 102993
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-19
Data de publicação: 1985-04-19

Ementa:
Tributação. Importação de produto de país membro da ALALC.
I.C.M. Isenção revogada por meio de convênio aprovado por decreto legislativo estadual. Princípio da anterioridade.
Possibilidade de cobrança imediata do tributo, após a revogação da isenção. Não há de confundir-se revogação de isenção com instituição do tributo, posto que se regem por normas tributárias diversas (arts. 178 e 104, III, do CTN. Lei Complementar nº 24/75). Inaplicação, portanto, no caso de isenção, do princípio da anterioridade. Revogação da isenção pelo Decreto nº 15.251, de 25 de julho de 1980, o qual ratificou o Convênio 07/80.